Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-04.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006706-04.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES - CPF: 015.467.941-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 051.686.882-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AUGUSTO DE LIMA RODRIGUES - CPF: 021.182.321-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CESAR LARA PINTO - CPF: 551.470.031-34 (VÍTIMA), ROSILDA PINHEIRO ALVES - CPF: 779.345.801-00 (VÍTIMA), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE – PROCEDÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA COM O NOME DO IRMÃO – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – AÇÕES SUCESSIVAS QUE CARACTERIZAM MERO DESDOBRAMENTO DA CONDUTA – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – PROVAS QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU FINGIU SER CLIENTE DA LOJA PARA FACILITAR A AÇÃO DELITIVA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO À AGRAVANTE – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO EM 1/6 – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – AUMENTO DO ÍNDICE APLICADO À TENTATIVA – DESCABIMENTO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE DEMANDA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA – REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comete o crime de falsa identidade aquele que informa nome diverso à autoridade policial com a nítida intenção de esconder os seus antecedentes criminais, pois,
por ser um tipo penal específico, a falsa identidade prevalece sobre a falsidade ideológica.

Não há falar em continuidade delitiva se as sucessivas ações do acusado em manter a identidade falsamente atribuída desde a fase inquisitiva buscavam o mesmo resultado, qual seja, ocultar os seus antecedentes criminais, mostrando-se mero desdobrando da conduta delitiva.

O fato de o agente praticar o delito durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, harmonizado com o uso da tornozeleira, demonstra maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

A brevidade do tempo despendido pelo agente para atrair a confiança da vítima, fingindo ser um cliente, não desvirtuou o caráter de dissimulação da conduta, que, diga-se, contribuiu para facilitar a prática delitiva.

Não há falar em retificação do
quantum
aplicado à agravante da dissimulação, se observada a fração de 1/6, conforme orientação dos Tribunais Superiores.

Demonstrado que o agente anunciou o assalto, rendeu as vítimas, trancou-as em um banheiro e foi surpreendido pela Polícia Militar no local do crime, em posse da
res furtiva
, inviável a aplicação da fração máxima de diminuição da tentativa.

Descabida a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado reincidente, cuja pena ultrapassa 4 anos de reclusão, sobretudo quando parte das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1006706-04.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II) e falsidade ideológica (CP, art. 299), por três vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), todos em concurso material (CP, art. 69).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da agravante de dissimulação, a retificação da valoração negativa da culpabilidade, a aplicação do índice máximo de diminuição da tentativa, a desclassificação do crime de falsidade ideológica para falsa identidade, com o decote da continuidade delitiva e, por fim, a fixação do regime prisional semiaberto (Id. 147539125).

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e postulou pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 147539128).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 153248185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 7 de janeiro de 2022, por volta das 19h40min, no estabelecimento comercial “
Trânsito Modas
”, localizado na avenida Fernando Correa da Costa, n. 6.667, bairro São José, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues
, juntamente com Carlos Eduardo Oliveira de Souza e Joaquim Gonçalves de Lima Júnior, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair diversos objetos de propriedade de Fernando Gabriel Castilho Avelar Júnior, Rosilda Pinho Alves Lara e Jean César Lara Pinto, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A acusação afirma ainda que, entre os meses de janeiro a março de 2022, durante a apuração dos fatos acima descritos, o acusado
Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues
fez constar em documentos públicos (termo de interrogatório extrajudicial, mandado de prisão e ata de audiência etc.) declaração diversa da que devia ser escrita, identificando-se falsamente como Renato Augusto de Lima Rodrigues, seu irmão, com o fim de alterar a verdade sobre fato

juridicamente relevante, qual seja, seus antecedentes criminais.

Em síntese, a denúncia e o seu aditamento relatam o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 19h40min, no estabelecimento comercial denominado Trânsito Moda, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n. 6.667, Bairro São José, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA, JOAQUIM GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR e RENATO AUGUSTO DE LIMA RODRIGUES
, agindo em conjunto e unidade de desígnio,
mediante dissimulação e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo e dissimulação, tentaram subtrair
, para todos, com ânimo de assenhoreamento definitivo,
coisas alheias móveis
, consistentes em R$ 1.989,50 (nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) em dinheiro, bem como 01 (um) relógio Armani, 01 (um) aparelho celular Samsung de cor lilás, 01 (um) aparelho celular Samsung Redmi, de cor azul, 15 (quinze) camisetas masculinas das marcas Nike e Puma, avaliados no total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos) reais, conforme Auto de Avaliação Indireta ID 73656449, pág. 65, de propriedade da vítima
Fernando Gabriel Castilho Avelar Júnior
; 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor preta, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos) reais, conforme Auto de Avaliação Indireta ID 73656449, pág. 65, de propriedade da vítima
Jean César Lara Pinto
; 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor azul, avaliado no total de R$ 800,00 (quatro mil e oitocentos) reais, conforme Auto de Avaliação Indireta ID 73656449, pág. 65, de propriedade da vítima
Rosilda Pinho Alves Lara
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, já deliberados para o cometimento do crime, os denunciados chegaram no referido estabelecimento no horário em que a loja já estava fechando as portas. Assim, seguindo o que haviam ajustado previamente, os acusados CARLOS EDUARDO e JOAQUIM permaneceram do lado de fora, enquanto RENATO adentrou no local passando-se por cliente. Consta que, no momento em que a vendedora Rosilda se distraiu, virando-se para mostrar algumas roupas para Renato, o acusado JOAQUIM, usando um simulacro de arma de fogo, rendeu a vítima Jean, que estava no estacionamento da loja e o obrigou a entrar no interior da loja. Na sequência, o denunciado RENATO abordou a vítima Rosilda e determinou que todos os presentes deitassem no chão.

Pouco depois, o denunciado CARLOS EDUARDO também entrou na loja e junto com os comparsas, passou a ameaçar de morte as vítimas e a exigir que o proprietário do estabelecimento abrisse o cofre. No entanto, como Fernando esclareceu que não existia nenhum cofre na loja, após várias ameaças de morte e muita pressão psicológica, eles subtraíram algumas camisetas, celulares, dinheiro e outros pertences das vítimas e as trancaram dentro de um banheiro.

Ocorre que, no momento do assalto, um funcionário de uma empresa de segurança privada percebeu a ocorrência do roubo e acionou a Polícia Militar, que rapidamente deslocou uma equipe até o local do fato. Lá chegando, os policiais militares perceberam que a porta estava entreaberta, momento em que avistaram um dos assaltantes e determinaram que ele se deitasse no chão, no que foram obedecidos, enquanto que os demais assaltantes foram localizados escondidos entre as roupas, possibilitando a prisão de todos em flagrante delito e a libertação das vítimas.

Indagados pela Autoridade Policial, CARLOS EDUARDO e JOAQUIM permaneceram em silêncio, enquanto que RENATO negou a autoria delitiva.

Apurou-se, por fim, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, vez que a polícia militar foi acionada e logrou êxito em prendê-los no interior do estabelecimento comercial acima indicado, de modo que as vítimas foram libertadas e os bens subtraídos restituídos.

(...)

Em virtude do teor do
Laudo de Confronto Papiloscópico sob o ID. 86865187
, dando conta que o acusado
Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues
utilizou o nome do irmão
Renato Augusto de Lima Rodrigues
, o Ministério Público Estadual requer seja determinada a retificação do nome e qualificação do acusado nos autos, sem prejuízo da validade dos atos realizados anteriormente, nos termos do que dispõe o artigo 259, caput, do Código de Processo Penal.

Frisa-se que diante da inequívoca identidade física do acusado (que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual), não se visualiza prejuízo atinente ao contraditório e ampla defesa, devendo permanecer incólume todos os atos praticados anteriormente.

Desta forma, pugna-se o Ministério Público Estadual pela
RETIFICAÇÃO
dos autos atinente ao polo passivo (aditamento subjetivo), devendo constar
RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES
.

Ademais, tendo em vista que o acusado
RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES
fez constar em documento público (termo de interrogatório, atas de audiências, etc), declaração diversa da que devia ser escrita (identificando-se falsamente como sendo o irmão Renato Augusto de Lima Rodrigues), com o fim de alterar a verdade sobre fato

juridicamente relevante, o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo
ADITAMENTO
(modalidade objetiva) com o fim de
acrescentar
a imputação do crime de falsidade ideológica, em continuidade delitiva (...)
” (Id. 147538944 e Id. 147539076).

Em razão desses fatos, o acusado
Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues

foi condenado como incurso nos crimes de roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II), por três vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), e falsidade ideológica (CP, art. 299), por três vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 7 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a
desclassificação do delito de falsidade ideológica para falsa identidade
, ao argumento de que “
não restou comprovado em juízo o delito tipificado no artigo 299 do Código Penal, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovar que o Apelante RODRIGO praticou a conduta de alterar ideologicamente documento público ou privado
”, posto que apenas se identificou falsamente com o nome do irmão, “
para obter vantagem em proveito próprio ocultando seus antecedentes criminais sonegando-se à aplicação da lei penal
”.

Sobre o tema, importante consignar que, no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), o agente adultera o conteúdo de um documento verdadeiro, acrescentando, suprimindo ou modificando informações em benefício próprio ou alheio, enquanto na falsa identidade (CP, art. 307), o agente se identifica falsamente para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem.

Ademais, não obstante a sua subsidiariedade legal, por ser um tipo penal específico, o crime de falsa identidade prevalece sobre o de falsidade ideológica.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DE FALSA IDENTIDADE – 1. INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL TENTADO PERPETRADO PELO AGENTE – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA QUE RECONHECEU OS SENTENCIADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS SENTENCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM VEZ DE FALSA IDENTIDADE COMO FEZ O MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – MERO FORNECIMENTO DE NOMES DIVERSOS NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO PREVISTO NO ART. 307, DO CÓDIGO PENAL
– 3. APELOS DESPROVIDOS. 1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição de um dos sentenciados, porquanto a

materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como um dos autores da tentativa de furto por ela sofrida. 2.
Comete o crime de falsa identidade aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal
. 3. Apelos desprovidos
” (TJMT – Apelação N.U 1028721-58.2020.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, DJe 9.8.2021) - destaquei

Na hipótese, as provas levantadas durante a instrução processual não deixam dúvidas de que o apelante Rodrigo atribuiu-se falsa identidade perante a autoridade policial com a nítida intenção de esconder os seus antecedentes criminais e “
sair mais rápido da prisão
”, conforme afirmou no interrogatório judicial (relatório de mídia de Id. 147539095).

Logo, não há dúvidas de que a sua conduta configurou o crime de falsa identidade, que, apesar de ser menos grave, deve prevalecer em relação ao delito de falsidade ideológica, haja vista a intenção específica do agente de passar-se por terceira pessoa com o fim de obter vantagem para si.

Portanto, mostra-se imperativa a desclassificação da conduta descrita no aditamento da denúncia para o tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal.

Igualmente, razão assiste à defesa quanto à necessidade de afastar a continuidade delitiva, já que as sucessivas ações do acusado em manter a identidade falsamente atribuída desde a fase inquisitiva buscavam o mesmo resultado, qual seja, ocultar os seus antecedentes criminais, configurando, portanto, mero desdobramento da conduta de atribuir-se falsa identidade.

Em seguida, a defesa postulou a
exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
, que incidiu quanto ao delito de roubo, posto que “
o fato do corréu Carlos ter se passado por cliente no interior da loja por uma brevidade de tempo não foi fator facilitador para a prática delitiva
” (
sic
).

No entanto, conforme se extrai do depoimento de Fernando Gabriel Castilho Avela Junior e Rosilda Pinheiro Alves Lara, proprietário e vendedora da loja, o apelante Rodrigo entrou simulando ser um cliente, em horário próximo ao fechamento do estabelecimento, o que por certo facilitou a ação delitiva, já que os demais envolvidos invadiram o local logo em seguida, surpreendendo as vítimas que não esperaram a violenta atuação do grupo (relatório de mídia Id. 147539005).

Nesse contexto, a brevidade do tempo gasto pelo agente para atrair a confiança da vítima não desvirtuou o caráter de dissimulação da conduta, que, diga-se, contribuiu para facilitar a prática delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida a impugnada agravante.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
redução do
quantum
aplicado à agravante da dissimulação
, sustentando que “
o acréscimo de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) dia-multa implicou em violação ao princípio da proporcionalidade de razoabilidade
”.

Da detida análise da sentença, verifico que, na segunda fase da dosimetria, houve a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, e a pena foi agravada na proporção de 1/6, haja vista a agravante da dissimulação, patamar que se mostra adequado e razoável e atende à orientação pacífica dos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no
HC
n. 746.632/SC, DJe 2.12.2022), não merecendo, pois, reparos.

A defesa requereu ainda a
exclusão da valoração negativa da culpabilidade
, sustentando que o fato de o acusado estar cumprindo pena em regime semiaberto, harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica, não tem relação com a conduta descrita na denúncia, concluindo que não ficou demonstrada a maior censurabilidade da ação delitiva.

Contudo, a despeito dos argumentos trazidos pelo apelante, “
o ordenamento jurídico convalida a atuação do magistrado a quo, por se tratar de contexto fático que demonstra a indisciplina do réu às obrigações impostas para o seu regresso ao convívio social [seja durante o cumprimento de pena em regime brando ou derivadas de benefícios processual que lhe foi concedido] e, por corolário, impõe a maior censurabilidade estatal
” (TJMT – Apelação n. 1005223-07.2020.8.11.0042, Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.9.2022).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se dessume do julgado a seguir colacionado:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (460Kg DE MACONHA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE INCREMENTO. DISCRICIONARIEDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base em 3 anos e 3 meses acima do mínimo legal, uma vez que as instâncias ordinárias pautaram-se na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, notadamente, ponderaram a quantidade absolutamente exorbitante do material entorpecente apreendido, 460kg de maconha, bem como na
valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica.
Assim sendo, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, mostra-se razoável a referida majoração. 4. Habeas corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 486.095/MS, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 29.4.2019) – negritei.

Assim, devidamente fundamentada, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, já que demonstrado a maior reprovabilidade da conduta perpetrada.

A Defensoria Pública estadual postulou ainda a
aplicação da causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima
, pois “
não há prova de que os acusados já haviam terminado de recolher os bens estando em vias de sair do comércio-vítima quando a Polícia Militar chegou no local
”, o que impede a conclusão de que percorreram largamente o
iter criminis
.

Contudo, do acurado exame dos fatos, verifico que, embora o apelante afirme que não “
chegou a pegar nada
”, as vítimas foram categóricas ao explicitarem em juízo que foi retirado dinheiro do caixa e subtraído bens pessoais como alianças, celulares e a chave do carro da vítima Jean (relatório de mídias de Id. 147539005).

Aliás, os depoimentos das vítimas demonstram que houve efetiva consumação do delito de roubo, ante a inversão da posse (STJ, Súmula n. 582). Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a referida causa de diminuição de pena, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Dessa forma, considerando que houve o anúncio do assalto, a rendição das vítimas (que foram inclusive trancadas em um banheiro) e que o acusado foi detido na posse de objetos subtraídos, mantenho a aplicação da fração mínima para a tentativa.

Diante do exposto, considerando a desclassificação do crime de falsidade ideológica para falsa identidade, passo à aplicação da pena,
dosando-a
nos termos do art. 68 do Código Penal.

A pena prevista para o crime de falsa identidade é de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, já que o apelante cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta. Os antecedentes não merecem valoração, pois, embora o réu possua uma condenação definitiva em seu desfavor, será considerada para a configuração da reincidência.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a conduta social e a personalidade do acusado.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são próprios do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

Assim, tendo em vista a culpabilidade do agente, fixo a pena basilar em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda etapa, promovo a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, mantendo a pena provisória em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na terceira e última etapa dosimétrica, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
3 meses e 15 dias de detenção
.

Considerando que o crime de falsa identidade foi praticado em concurso material com o roubo majorado tentado, efetuo a somatória das penas aplicadas, encontrando a sanção final de
5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
e
3 meses e 15 dias de detenção
.

No que refere ao regime prisional, não obstante os argumentos despendidos pela defesa para a fixação do semiaberto,
mantenho o regime fechado
, haja vista o
quantum
de pena aplicado, a reincidência do acusado e a sua culpabilidade, com fulcro no art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, mantenho a pena de multa em
13 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para desclassificar a conduta para o crime de falsa identidade (CP, art. 307) e afastar a continuidade delitiva, fixando a pena final em
5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
e
3 meses e 15 dias de detenção
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
13 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023